Tribunal: STF
Processo: Rcl 68234
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 339 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Jorge Tadeu Sona, em 14.5.2024, contra ato da Quarta Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o Agravo Interno Cível n. 0100138-20.2023.8.26.9006/50002 e mantida a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário do reclamante. Consta do ato reclamado:



    “Agravo Interno. Decisão impugnada de primeiro grau que negou isenção do pagamento das despesas de estadia e remoção objeto de apreensão judicial. Apreensão posterior ao advento da lei federal n. 13.281/2016, do qual se extrai nova redação ao artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Decisão sem vícios - ausência de pressupostos do Recurso Extraordinário - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 22).



    2. O reclamante alega que a Turma Recursal teria afrontado “a competência deste E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, principalmente, a existência de repercussão geral, competência constitucional prevista no art. 102, inc. III, § 3º da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não se verifica na decisão reclamada fundamento claro e suficiente dos motivos para a inadmissão do recurso extraordinário, que justifiquem o acerto da decisão de inadmissão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o que se buscou foi reconhecer a competência do juízo criminal em conferir a isenção das tarifas de remoção e estadia de pátio, por liberação decorrente de ordem judicial, o que não foi apreciado em acórdão, sendo insuficiente a fundamentação, ofendendo, assim, o art. 93, inc. IX da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “em respeito ao princípio da adstrição, o caso deveria ser analisado dentro dos limites propostos no recurso, ou seja, primeiro analisar a (in)competência do juízo criminal, para, subsequentemente, analisar a isenção requerida, dentro dos fundamentos apresentados” (fl. 9, e-doc. 1), o que não teria ocorrido.



    Assinala terem sido detalhados, em tópico do recurso extraordinário, “o prequestionamento da matéria, bem como a repercussão geral, com a identificação pormenorizada dos pontos de vista econômico e jurídico específicos ao caso em tela” (fl. 10, e-doc. 1), pelo que os Temas 451, 339 e 800 da repercussão geral seriam inaplicáveis à espécie.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão de prioridade na tramitação do feito, visto que o impetrante é idoso com 70 anos; 



    b) A concessão da justiça gratuita em favor do impetrante, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;



    c) O recebimento da presente reclamação, com a adoção dos procedimentos previstos no art. 989 do Código de Processo Civil, determinando as manifestações necessárias; 



    d) A procedência da reclamação, com escopo de cassar a decisão reclamada, determinando a remessa do recurso extraordinário a este E. Supremo Tribunal Federal, para regular tramitação” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno Cível n. 0100138-20.2023.8.26.9006/50002 e não remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Quarta Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e contrariado as teses firmadas nos Temas 451, 339 e 800 da repercussão geral.



    6. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    7. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, na Restituição de Coisas Apreendidas n. 0003233-86.2023.8.26.0361, assim decidiu sobre o pedido de isenção formulado pelo reclamante: 



    “Fls. 92/93: recebo os embargos, pois tempestivos e os ACOLHO a fim de esclarecer que eventuais despesas e encargos referentes à estada no pátio ficarão por conta do interessado. 



    Estas despesas são impostas por autoridade administrativa, assim este juízo não possui competência para deliberar sobre os pedidos de isenção. 



    Deverá a parte interessada requerer tais pedidos perante a autoridade/juízo competente” (e-doc. 8).



    No Agravo de Instrumento n. 0100138-20.2023.8.26.9006, a Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal – Mogi das Cruzes afastou a pretensão do reclamante com a seguinte fundamentação:



    “Descabe falar-se em reparos à decisão do Magistrado de 1º grau, posto que, harmônica com o melhor direito a decisão de negar isenção do pagamento das despesas de estadia e remoção objeto de apreensão judicial. 



    O artigo 6º da Lei nº 6.575/78 estabelecia a isenção do pagamento das despesas havidas com a apreensão de veículos recolhidos a depósito por ordem judicial ou aos que estejam à disposição de autoridade policial. 



    Contudo, o art. 3º, II, da Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015, revogou expressamente a integralidade daquela lei, extirpando do ordenamento pátrio a referida causa de isenção, a qual não pode mais incidir sobre as apreensões posteriores à sua extinção. 



    Ademais, o art. 1º da Lei nº 13.281/16 também deixou clara a exigibilidade das despesas com remoção e estada dos veículos apreendidos a qualquer título, por meio da nova redação conferida ao § 14º do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro” (fl. 2, e-doc. 13).



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “Quanto à suposta violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal firmou tese, em sede de repercussão geral, no sentido de que não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (TEMA 451), conforme seguinte precedente:



      EMENTA Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 30/06/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436 ) 



    De igual modo, a Suprema Corte também firmou tese em sede de repercussão geral (TEMA 339), no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que há presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 (TEMA 800). 



    Logo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC/73 (atual art. 1.035 do CPC)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, ‘a’, primeira parte do Código de Processo Civil, em razão do RE 635729, AI 791292 e ARE 835833” (e-doc. 17).



    Ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário da defesa, a autoridade reclamada assentou:



    “De outra banda, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Nenhum dos dois pressupostos estão presentes no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 22).



    8. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. 



    A Quarta Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário do reclamante, na qual afastada a contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, com aplicação dos Temas 451 e 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, com aplicação do Tema 800 da repercussão geral.



    9. Como assentado na decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar, tendo o Tema 339 da repercussão geral sido aplicado de forma adequada, pelas peculiaridades do processo na origem.



    Foi reconhecido, em harmonia com o disposto no Tema 339 da repercussão geral, que a Turma Recursal dirimiu, com fundamentos idôneos, a controvérsia sobre a isenção das despesas de estadia e remoção do veículo apreendido.



    Nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se motivação das decisões judiciais, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas decidir-se contra a pretensão da parte. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. O Tema 800 da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833/RS) também foi aplicado de maneira adequada à espécie. Consta da tese:



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nes.ses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”



    No ato reclamado, assentou-se não comprovados prequestionamento da matéria ou repercussão geral na espécie.



    Como afirmado pelo juízo reclamado, os dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário não foram objetos de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    Ademais, em julgados similares, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela necessidade de exame de matéria infraconstitucional, inviável na via do recurso extraordinário, sendo exemplos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE VEÍCULO. RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO. COBRANÇA DE TAXA E DIÁRIAS. LIMITAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.316.273-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Apreensão de veículo utilizado para transporte de bens objeto de descaminho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.678-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    11. Não se comprova teratologia no acórdão reclamado, inexistindo demonstração de descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 60.896-AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito civil e processual civil. 3. Danos materiais. Atraso de voo internacional. 4. Discussão que não se amolda ao tema 210 da repercussão geral. 5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no tema 800. Má aplicação não configurada. Ausência de teratologia. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.340-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    12. Ao negar provimento ao agravo regimental do reclamante, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030 e 1.042 do Código de Processo Civil.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora